Tribunal: TJPA
Processo: 0809745-77.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809745-77.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES

AGRAVADO: ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DO ART. 854, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809745-77.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES

AGRAVADO: ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por LUIZ CARLOS TEIXEIRA CHAVES,

em face da decisão monocrática que não conheceu o recurso interposto pelo ora agravante por ser manifestamente inadmissível, cuja ementa a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO COMBATIDO QUE ORDENA A INTIMAÇÃO DE EXECUTADO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICAL SEM CONTEÚDO DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1001, DO NCPC. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, NULIDADE DA CITAÇÃO E ERRO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO POR JÁ ESTAR SENDO EXAMINADO NOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO N. 0013661-26.2016.8.14.0000 (NUM. 1243325 - PÁG. 119/123 E NUM. 1243329 - PÁG. 14/20) E 0801000-45.2017.8.14.0000 (NUM. 1243342 - PÁG. 23/25 E NUM. 1243344 - PÁG. 1/15). PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Em suas razões, aduz o recorrente que o Agravo de instrumento interposto não foi conhecido sob entendimento de que a decisão agravada - que noticia o bloqueio de ativos financeiros do agravante - não teria cunho decisório, visto que, em tese, se limita a intimar o executado para impugnar/manifestar sobre o bloqueio.

Entende que a decisão agravada além de determinar a intimação do Executado, também lhe deu conhecimento de um bloqueio de ativos financeiros, o qual foi operado sem qualquer despacho prévio, motivo pelo qual entende que a decisão é recorrível, pois gerou danos ao Executado/Agravante.

No que tange ao argumento de que as teses do Agravante são objeto de outros agravos de instrumentos, esclarece que os mencionados agravos de instrumento citados, foram manejados contra atos decisórios específicos, e contêm outros fundamentos além da prescrição.

Afirma que a decisão agravada merece reparo porque deixou de oportunizar à parte executada/Agravante sua manifestação acerca do novo pedido de constrição contendo atualização da dívida, configurando ofensa ao princípio do contraditório, por consequência cerceando a defesa da parte.

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, o recorrido afirma que este é o quarto recurso de agravado de instrumento manejado com os mesmos fundamentos, sendo que as matérias aqui tratadas já foram ventiladas nos outros TRÊS Agravos de Instrumentos interpostos pelo executado, o Agravo de Instrumento de nº 0013661-26.2016.8.14.0000, de nº 0801000-45.2017.8.14.0000 e o de nº 0809745-77.2018.8.14.0000.

Diz ser flagrante o abuso de direito, bem como, nítido o caráter protelatório do recurso, devendo incidir as consequências do § 2º do artigo 1026 do CPC.

É
O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Com efeito, verifica-se que o recurso de Agravo de Instrumento fora interposto em face de d
espacho proferido pelo juízo de primeiro grau, que determinou o cumprimento do art. 854, §3º do Código de Processo Civil, cujo despacho foi assim proferido:

“R.H.

Considerando o bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BacenJud, conforme recibos de protocolamento constantes às fls. 329/330, intime-se o executado, por intermédio de seu advogado, para

manifestação/impugnação no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do art. 854, §3º do CPC.

Belém, 21 de novembro de 2018.

Eliane dos Santos Figueiredo

Juíza da 4ª Vara de Família da Capital”

Deste modo, o recurso é inadmissível, devido ao ato judicial atacado ter natureza de despacho, eis que a decisão de piso se limitou a ordenar a intimação do devedor para querente apresentar impugnação, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC (Num. 1243345 - Pág. 6).

Depreende-se que o ato impugnado visa somente ao impulsionamento do feito, não possuindo, portanto, qualquer cunho decisório.

Para o ato judicial ser alvo de agravo de instrumento, tem que ser, obrigatoriamente, uma decisão interlocutória, consoante se depreende da dicção do art. 1.015 do CPC.

Sedimentando ainda mais a tese aqui defendida, peço vênia para transcrever as lições do doutrinador THEOTONIO NEGRÃO:

“É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente”.

(NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2002).

Na confluência do exposto, o art. 1.001 do NCPC é claro ao preceituar que:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

As demais matérias trazidas no bojo recursal trata-se de matérias de mérito propriamente dito, motivo pelo qual não devem ser analisadas ante o óbice intransponível da inadmissibilidade recursal.

Deste modo, deve ser mantida a Decisão Monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora.

Belém, 30/11/2021